Tribunal: STF
Processo: ARE 931016
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS ANTES DA EC 29/2000. INCONSTITUCIONALIDADE, SALVO SE DESTINADAS A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. SÚMULA 668/STF. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO AI 712.743 QO-RG (REL. MIN. ELLEN GRACIE, DJe de 8/5/2009, TEMA 155). DEBATE ACERCA DO CARÁTER SELETIVO OU PROGRESSIVO. VEDAÇÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ANTERIORIDADE. ART. 150, III, C, DA CF/88. PEDIDO DEFERIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM CONFORME REQUERIDO PELO RECORRENTE. PEDIDO PREJUDICADO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.